Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009634-20.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DIABÓLICA INADMISSÍVEL PELO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como impor à operadora de plano de saúde demonstrar as despesas médicas realizadas pela requerente e a negativa do ressarcimento, pois isso demandaria a produção de prova de fato negativo, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAM MATTIONI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais de no 1000781-26.2022.8.11.0010, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduz a agravante que para a inversão do ônus da prova basta a demonstração de somente um dos requisitos - verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor – não sendo necessário o preenchimento de ambos.

Acrescenta que a verossimilhança das suas alegações restou demonstrada mediante a apresentação das diversas notificações realizadas junto à agravada em busca do ressarcimento das despesas, cujas quais, sequer foram respondidas.

Não houve pedido liminar.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 169990671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova realizado pela ora agravante.

Pois bem.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, embora as disposições do Código consumerista sejam aplicadas ao caso, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo a requerente, ainda que de forma mínima, demonstrar que faz jus ao direito pretendido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.
(...). (N.U 1000214-54.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Nesse contexto, embora a agravante insista que suas alegações são verossímeis, cabe a ela apresentar os comprovantes de todas as despesas médicas realizadas e que são passíveis de indenização pela agravada.

Sem embargo da incidência da legislação consumerista, não há como impor à operadora de plano de saúde demonstrar as despesas médicas realizadas pela requerente e a negativa do ressarcimento, pois isso demandaria a produção de prova de fato negativo, o que não se admite.

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVL - Ação de Indenização Securitária – FALTA DE COMUNICAÇAO DO SINISTRO À SEGURADORA NÃO AFASTAR A RESPOSABILIDADE CONTRATUAL, NOS TERMOS DA APÓLICE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO inpc – dano moral – não configurado – recurso parcialmento provido.

(...)
O Apelado atribui a atitude lesiva à ré pelo fato de terem negado o pagamento da indenização, o que não restou comprovado; mister destacar que tal ônus competia ao Apelado, porquanto, exigir da Seguradora prova de fato negativo (inexistência de comunicação do sinistro) é o mesmo que determinar produção de prova diabólica, improvável de ser produzida.
(N.U 0039671-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023